Tribunal: TJSP
Processo: 1002824-74.2024.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÕES DO AUTOR E DO RÉU – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PRETENSÃO REPARATÓRIA – Empréstimo consignado – Contratação negada – Deficiência probatória do réu – Instrumento contratual que evidenciaria a existência do negócio jurídico e sua válida formação não carreado aos autos – Mero registro sistêmico da operação não é prova suficiente

Ementa:
APELAÇÕES DO AUTOR E DO RÉU – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PRETENSÃO REPARATÓRIA – Empréstimo consignado – Contratação negada – Deficiência probatória do réu – Instrumento contratual que evidenciaria a existência do negócio jurídico e sua válida formação não carreado aos autos – Mero registro sistêmico da operação não é prova suficiente para demonstrar a contratação pelo autor – Inexistência do mútuo questionado bem assentada na origem – Por consequência, acertada a condenação imposta ao réu de restituir os valores descontados do autor – Consumidor por equiparação (art. 17, CDC) – Repetição na forma dobrada – Aplicação do Tema Repetitivo no 929, STJ – Modulação de seus efeitos – Compensação dos valores eventualmente disponibilizados ao autor, a fim de se evitar enriquecimento ilícito - Ofensa moral não configurada – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE, a fim de determinar que a repetição do indébito se dê na forma dobrada – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.